Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701213-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLEA CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que o processo de origem versa sobre questão falimentar. Após, retornem-me conclusos para análise recursal. Brasília,3 de março de 2020 17:28:12. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA